Tribunal: TJBA
Processo: 8070267-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070267-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALEX FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DA SILVA CELESTINO, ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO. RECURSO PROVIDO. 1.
Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra decisão do Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, proferida em Ação de Cumprimento de Sentença, que deferiu pedido de bloqueio de R$ 309.409,39,

via SISBAJUD, sob fundamento de inércia da autarquia no pagamento do valor executado. O agravante requereu efeito suspensivo e a posterior reforma da decisão para sustar o sequestro, ao argumento de violação ao regime constitucional de precatórios.2.H
á duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o bloqueio de valores das contas do INSS para satisfação de débito judicial, fora das hipóteses de exceção ao regime de precatórios; (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve ofensa ao art. 100 da CF/1988, dada a inexistência de autorização orçamentária para o pagamento direto.3. O bloqueio judicial de verbas públicas somente é admitido em hipóteses excepcionais, tais como as previstas em precedentes do STJ, como no Tema 84, relativas a direitos fundamentais, o que não se verifica no caso concreto.4.O valor bloqueado (R$ 309.409,39) ultrapassa o limite previsto para Requisições de Pequeno Valor (RPV), atraindo a aplicação do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988. 5. A decisão agravada implica desrespeito à ordem cronológica e à necessidade de previsão orçamentária para pagamentos pela Fazenda Pública, em violação ao texto constitucional.6.A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e do TJBA veda o bloqueio de contas do INSS para satisfação de débito judicial fora das hipóteses previstas em lei, em respeito ao princípio da separação dos poderes e da legalidade orçamentária.7. Recurso provido.8.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, caput e § 6º; CPC, arts. 534, 535 e 1.019, I.;
Jurisprudência relevante citada
:
TRF4, AgRg no AI nº 5026112-05.2019.4.04.0000, Rel. Des. Altair Antonio Gregório, 5ª Turma, j. 22.08.2019;
TJSP, AI nº 2152281-09.2020.8.26.0000, Rel. Des. Nazir David Milano Filho, 16ª Câmara de Direito Público, j. 26.10.2020;
TJBA, AI nº 0023243-65.2017.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, pub. 13.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8070267-06.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e

Agravado
ALEX FERREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR
PROVIMENTO

ao recurso.

09